Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRITO FEDERAL. ESTUDO URBANÍSTICO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TERRENO CONTÍGUO OCUPADO. FEDERAÇÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCA E ALAMBRADO. L3 NORTE. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A Administração Pública tem o poder-dever de impedir construções irregulares e, por conseguinte, o ato administrativo que determina a desobstrução da área pública com a retirada da cerca viva, alambrado ou qualquer construção que avance sobre terreno público configura mero exercício do poder de polícia.
3. Inviável reconhecer plausibilidade do direito à ocupação de área que a própria Agravante admite estar além dos limites originais do terreno que lhe pertence e que, em processo administrativo instaurado pela parte objetivando regularização, foi identificada como bem de uso comum do povo.
4. A circunstância de existir processo administrativo iniciado pela Agravante com o intuito de regularizar o local ocupado também afasta a probabilidade do direito, pois tal fato, por si só, não lhe garante sucesso na demanda, máxime quando, como ocorre no caso, os órgãos públicos concluíram não ser a área passível de regularização.
5. Inexistindo provas em contrário, infere-se que a decisão da administração foi pautada em critérios técnicos e o inconformismo da parte Agravante não é capaz, pelo menos nesta sede de análise perfunctória, de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.